Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700059-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELA INFANCIA - CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por BELA INFÂNCIA - CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIÁTRICA LTDA - ME em face de decisão proferida no juízo do Segundo Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa do endereço do executado por meio eletrônico para fins de citação, determinando, ainda, que a agravante promovesse o andamento do feito, com a devida indicação do endereço, no prazo de 3 (três), dias sob pena de arquivamento. A agravante pugna pelo deferimento de liminar, como autoriza o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de se atribuir efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada; no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão atacada e determinar a realização de pesquisa via sistema INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e similares. DECIDO. Registre-se, inicialmente, que consoante art. 31 do RITR, só é cabível o agravo de instrumento contra a decisão proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos Juizados Especiais Cíveis. No entanto, para abrandar o rigor recursal, admite-se, excepcionalmente, o manejo de agravo de instrumento naquelas situações das quais possam resultar à parte dano de difícil ou incerta reparação, ou, ainda, risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), sendo esta a hipótese em análise. Por sua vez, o art. 1.019, inciso I do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também atribuir efeito suspensivo ao recurso. No caso, o pedido de consulta aos sistemas informatizados de que dispõe o Poder Judiciário na tentativa de encontrar o endereço do agravado foi indeferido, de modo que não restaram esgotados todos os meios para sua localização, fazendo-se necessária, pois, a intervenção jurisdicional para alcançar o resultado útil do processo, o que certamente restará prejudicado se houver a extinção precoce do feito, pela ausência da regular citação do agravado. Ademais, os autos principais (0723215-80.2019.8.07.0016), dão conta que a agravante já tentou, por diversas vezes, promover a citação do executado indicando endereços residenciais e até o endereço profissional da parte devedora, cujas diligências, todavia, restaram infrutíferas. Outrossim, não se vislumbra qualquer prejuízo com o deferimento da medida, ao reverso, ela se amolda aos balizamentos da Lei n.o 9.099/95, daí restar demonstrada a plausibilidade do direito da agravante, com vistas à plena satisfação do crédito exequendo. A propósito do tema, esta Turma já decidiu que “a consulta aos sistemas disponíveis de integração de informações constitui medida imprescindível à celeridade processual e à duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), de modo que o indeferimento implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional.” (Acórdão 1142559, 07010750320188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018) Assim, em cognição sumária, DEFIRO o pedido deduzido na peça recursal para determinar a realização da pesquisa pretendida, a ser realizada no juízo de origem, a quem devem ser remetidas as comunicações de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Eduardo Henrique Rosas Juiz de Direito